Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Não pode ser decretado o divórcio do autor, com fundamento na tutela da evidência prevista no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, antes da angularização da relação processual.

II. A evidência, que justifica a tutela provisória contemplada no inciso IV do artigo 311, provém exatamente do comportamento processual do réu depois de citado, de maneira a evidenciar a impossibilidade de sua concessão inaudita altera pars, presente o disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

III. O deferimento de tutela de evidência com base no artigo 311, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pressupõe embasamento documental consistente e tese firmada em julgamento de casos repetitivos, requisitos que não são vislumbrados na ação de divórcio.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.